Tribunal: TJMT
Processo: 1000208-59.2020.8.11.0009
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 414/2010. IRREGULARIDADE CONSTATADA POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO. CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO POR INTERMÉDIO DA FILHA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
Propósito recursal para reforma integral, para declarar a inexistência de débitos e condenar a recorrida pelos danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que atendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa, não existindo qualquer vício que justifique a sua desconstituição, com acompanhamento do procedimento pelo consumidor e notificação para acompanhamento de vistoria por órgão oficial (INMETRO/IPEM), logo após, encaminhada ao consumidor, nos termos da Resolução no. 414/2010 da ANEEL.
Elaboração do termo de ocorrência acompanhado do competente registro fotográfico que, no caso, é o suficiente para demonstrar a irregularidade, quando o procedimento administrativo é acompanhado e a irregularidade está fora do medidor.
6. Evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado na unidade consumidora que impedia o correto registro consumo da energia elétrica, bem como o procedimento administrativo foi escorreito, impõe a legalidade da cobrança.
Recurso conhecido e desprovido.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MEIRE TEREZINHA ALVES DE QUEIROZ - CPF: 604.498.531-87 (RECORRENTE), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020